Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. MOVIMENTAÇAO EXCLUSIVA. TERCEIRA EMBARGANTE. SOLIDARIEDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO VALORES. PROVENTOS. PENSÃO E ATIVOS FINANCEIROS. TITULARIDADE. TERCEIRO EMBARGANTE. IMPENHORABILIDADE.
1. Nas hipóteses em que a parte apelante faz menções genéricas a suposta ausência de fundamentação da decisão e não aponta trechos em que não houve a ausência de embasamento, não há que se falar em nulidade ou em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou turbação na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse, bem como que sejam suspensas as medidas constritivas mediante comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos.
3. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e de estabelecer limites à satisfação da execução.
4. É vedada a penhora de valores provenientes de proventos, pensão por morte e de ativos financeiros de terceiro estranho à execução que não é devedor solidário, contratante ou garante da dívida vindicada.
5. A solidariedade da conta conjunta deve ser afastada quando restar comprovado que a conta bancária em que houve a constrição judicial é movimentada de forma exclusiva pela embargante – terceira alheia à execução – e que o executado apenas é dependente na referida conta, sem movimentá-la.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.